Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-54.2016.8.26.0204
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior – Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001102-54.2016.8.26.0204/50000
Registro: 2020.0000153763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001102-54.2016.8.26.0204/50000, da Comarca de General Salgado,
em que é embargante SWINGUEIRA BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001102-54.2016.8.26.0204/50000
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001102-54.2016.8.26.0204/50000 - Comarca de General
Salgado
Embargante: Swingueira Brasil Produções Artísticas Ltda
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Banda Axekebom Ltda Epp, Ricardo da Silva
Vieira, Leandro Rogério de Oliveira, Milton Godoy, João
Carlos Lopes, Ciridião da Cunha Frota, Luiz Antonio do
Carmo Filho, Anderson Francisco Nascimento e Augusto Alves
Servan
Voto no 38703
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade

Prequestionamento viabilizador de instância superior
Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-
lhes evidente efeito infringente Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração
opostos por Swingueira Brasil Produções Artísticas Ltda,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
em síntese, sob o fundamento de que a decisão embargada
restou eivada de omissão, pois teria deixado de se
manifestar sobre pedido alternativo para que fosse
afastada sua condenação ao pagamento de multa civil.
II. Daí o porquê requer sejam os
embargos acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001102-54.2016.8.26.0204/50000
3
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente
dos vícios apontados.
Com efeito, o acórdão apreciou as
questões submetidas a julgamento, ainda que possa não ter
feito referência expressa a certo e determinado dispositivo
legal.
O que se verifica, portanto, ante a
clareza dos fundamentos do acórdão, é que o embargante
pretende, em verdade, por via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes evidente
efeito infringente, o que é vedado.
Se
há
descompasso
entre
a
tese
defendida pelo embargante e aquela acolhida pelo
acórdão,
restam-lhes
o
caminho
dos
recursos
constitucionais, acaso cabíveis na hipótese em exame.
O que não se pode admitir é que
pretenda a rediscussão de matéria já decidida, pretextando
o prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001102-54.2016.8.26.0204/50000
4
declaração apenas com efeito de prequestionamento
viabilizador de recursos para os Tribunais Superiores,
também não se os admite para remissão a dispositivos ou
textos da legislação em que se apoiam os fundamentos da
decisão embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que
segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender
o prequestionamento, no interesse da parte
que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado,
devendo fazê-la de acordo com a lei, e não
com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T.
E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel. Antonio
A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para
eventual
efeito,
considera-se
prequestionada toda a matéria objeto dos embargos
declaratórios, ressaltando-se, por fim, que a oposição de
novos embargos declaratórios, que apenas rediscutam os
fundamentos da decisão, será considerada protelatória.
Daí o porquê, rejeitam-se os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001102-54.2016.8.26.0204/50000
5
declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Relator